Tribunal: TCU
Processo: 016.331/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7363/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 016.331/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Alaíde Vilalva Conde (XXX.250.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a legalidade da inclusão, na base de cálculo da pensão, da vantagem prevista no inciso II do art. 192 da Lei 8.112/1990, em especial se o instituidor reunia os requisitos para aposentação na data da revogação desse dispositivo, dentre eles o cumprimento do estágio probatório.